Tribunal: TJPA
Processo: 0807660-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807660-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: FILIPE PIMENTEL DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.:

0807660-11.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

2000041-88.2024.8.14.0045

IMPETRANTE:

PEDRO PAULO DOS SANTOS RABELO - OAB PA33380-A

PACIENTE:

FILIPE PIMENTEL DE LIMA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERDA DO OBJETO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de FILIPE PIMENTEL DE LIMA, condenado a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por tráfico de drogas, visando à adequação do regime de cumprimento de pena ao semiaberto, conforme fixado na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso de agravo em execução, bem como aferir a existência de interesse processual, diante de alteração superveniente na decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Superveniente à impetração, o Juízo
a quo
reformou a decisão anteriormente impugnada, promovendo a adequação do regime de cumprimento de pena ao semiaberto e concedendo prisão domiciliar ao paciente, o que afasta o interesse processual no julgamento do mérito da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. 2. A alteração superveniente na decisão impugnada que concede o pedido do impetrante enseja a perda do objeto da impetração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/1984, art. 197; CPP, art. 647.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.: 0807660-11.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 2000041-88.2024.8.14.0045

IMPETRANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS RABELO - OAB PA33380-A

PACIENTE: FILIPE PIMENTEL DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado

Pedro Paulo dos Santos Rabelo
(OAB PA33380-A) em favor de
FILIPE PIMENTEL DE LIMA
, já qualificado nos autos, contra decisão emanada do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA nos autos do processo de execução penal nº. 2000041-88.2024.8.14.0045.

Alega o impetrante o paciente foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze dias), a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

No entanto, pontua que

o Juízo Coator, órgão judicial responsável pela execução da pena, exarou uma decisão mantendo o coacto no regime fechado, sob o fundamento de que teria que aguardar o trânsito em julgado, para depois permitir ao paciente o cumprimento no regime que lhe fora fixado em sentença, qual seja, o semiaberto, o que representaria medida manifestamente ilegal a configurar hipótese de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Nesses termos, requer a antecipação de tutela para fins de possibilitar ao paciente a imediata adequação do regime de cumprimento de pena estabelecido em sentença e, no mérito, a concessão da ordem para, ratificando-se o pedido liminar, reformar a decisão impetrada e, por conseguinte, determinar o

cumprimento da pena imposta ao coacto no regime semiaberto, preferencialmente harmonizado com monitoramento eletrônico.

Juntou documentos (id 19470022 – 19470024).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

19624406).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (id

19701858).

Após, os autos foram remetidos para a Procuradoria de Justiça Criminal que, por sua vez, optou por não apresentar parecer (id

21255275).

É o relatório.

____________________

VOTO

V O T O

Antes de tudo, verifico que a impetração não comporta conhecimento.

Isso porque a ordem foi impetrada como sucedâneo de recurso de agravo em execução.

Como é sabido, o
habeas corpus
é um remédio constitucional destinado a uma finalidade específica, qual seja, amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se admitindo que ele seja utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, como pretende a impetrante, daí porque, é imperioso o não conhecimento do
mandamu
s, conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça[1]
e por este Tribunal[2]
.

Ademais, ainda que fosse o caso de

se aferir acerca de manifesto constrangimento ilegal passível de concessão da ordem de ofício, o fato é que, no dia 28/05/2024, o Juízo
a quo
reformou sua decisão e promoveu a adequação pleiteada pelo impetrante, concedendo, inclusive, prisão domiciliar ao paciente (seq. 24.1 – 2000041-88.2024.8.14.0045), de sorte que não haveria mais interesse processual no julgamento do mérito da impetração.

Em suma, a ordem deve ser inadmitida.

Posto isso,
não conheço da ordem
de

habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe. 02/03/2022).

[2]
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Consoante orientação das Cortes Superiores, é incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação da decisão objurgada, o que enseja o não conhecimento do mérito mandamental, ressalvadas as hipóteses em que se verifica configurada flagrante ilegalidade, autorizando a concessão da ordem de ofício.2. No julgamento do ProAfR no REsp 1.753.512/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou a seguinte tese: “a unificação de penas n&amp;atilde;o enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”. Precedente de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, diante da força vinculante conferida pelo art. 927, inciso III, do CPC.3. A superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória, enseja a unificação de penas, mas não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios na execução. Dessa forma, a data da última prisão ou da última infração disciplinar é o marco inicial a ser considerado para cumprimento de pena, independentemente se o delito ocorreu antes do início da execução da pena ou se o crime foi praticado no curso da execução e já apontado como falta grave. Precedentes do STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808019-29.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Seção de Direito Penal).

Belém, 16/10/2024